Tribunal: TJES
Processo: 5000642-77.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000642-77.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELZA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000642-77.2021.8.08.0057

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
ELZA FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CARTÃO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO CLARA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ARTIGO 14, CDC. CONVERSÃO DO CONTRATO EM CONSIGNADO SIMPLES. CONTRATANTE ANALFABETA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço dos recursos, ID 4287443, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas, conforme ID 4287451.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa sobre falha na prestação de informação ao tempo da contratação de serviço pela requerida. A autora alega que celebrou com o requerido dois contratos de empréstimo consignado que somados totalizam o valor de R$ 1.509,36 (um mil quinhentos e nove reais e trinta e seis centavos), mas foi ludibriada com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Acrescenta que não foi informada sobre a RCM e que o cartão de crédito e as faturas sequer foram encaminhados ao seu endereço, porém os descontos em sua folha de pagamento são efetuados e não têm previsão de término. Por esse motivo, requer a indenização a devolução do valor que foi descontado dos seus proventos, bem como a indenização por danos morais.

O Juízo ao julgar situação narrada nos autos concedeu parcial procedência:

Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da presente ação;

b) DETERMINAR
que o requerido cesse os descontos em folha de pagamento da autora, referente ao contrato de cartão de crédito consignado objeto desta ação, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação pessoal desta sentença, pois neste ato se defere a tutela de urgência pretendida na inicial, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

b) DETERMINAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, além de fixar como parâmetro o valor de R$ 2.602,88 (dois mil e seiscentos e dois reais e oitenta e oito centavos) pela totalidade do empréstimo tomado;

c) CONDENAR
a requerida a restituir a autora, de forma simples, qualquer valor descontado indevidamente, com registro de que caberá a autora juntar aos autos os comprovantes destes novos descontos, valores que deverão ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto;

d) CONDENAR
o réu a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação com eventual saldo a ser quitado pelo consumidor.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 4287443, preliminarmente, requer a concessão de duplo efeito ao Recurso interposto. Ainda, requer a preliminarmente, declaração do cumprimento da obrigação de fazer, bem como a substituição das astreintes fixadas. Ainda, em prejudicial de mérito, alega que a pretensão está fulminada pela prescrição. No mérito, entende que que a sentença carece de reforma ainda nos seguintes aspectos: i) ônus da prova; ii) legalidade do contrato de crédito consignado; iii) cobrança de boa-fé; iv) da inexistência dos danos morais, subsidiariamente a sua minoração; v) descabimento do indébito.

De plano, com respeito ao requerimento de declaração de cumprimento da obrigação de fazer compreendo que não cabe a esta Turma se manifestar sobre isso, mas sim o juízo
a quo
, quando o processo retornar ao primeiro grau. Por esse motivo, deixo de conhecer o pedido.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Quanto à alegação de prescrição, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é o quinquenal, previsto no artigo 27 do CDC, por se tratar de defeito na prestação do serviço e o termo inicial de contagem, para fins de sua ocorrência, é a partir da última parcela descontada.

Não obstante o contrato tenha sido firmado no ano de 2016 (ID 4287083), os descontos permaneceram sendo efetuados entre 05/2016 a 04/2022, tendo cessado apenas em decorrência da sentença, conforme se extrai da tela anexada ao recurso, de modo que não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II, DO CPCB. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. JUIZ SENTENCIANTE CONSIDEROU O MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DESDE O PRIMEIRO DESCONTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TRATANDO-SE DE LITÍGIO ASSENTADO EM IRREGULARIDADE DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME NO SENTIDO DE QUE O TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CORRESPONDE À DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE O ÚLTIMO DESCONTO SE DEU EM DEZEMBRO DE 2017 E A PROPOSITURA DA AÇÃO EM AGOSTO DE 2019, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. ACÓRDÃO Os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, e nos termos da manifestação do Juiz relator, acordam em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a contrário senso do artigo 55, da Lei 9.099/95. Fortaleza, CE., 12 de abril de 2021. Bel. Irandes Bastos Sales Juiz Relator (Recurso Inominado Cível - 0017414-18.2019.8.06.0029, Rel. Desembargador(a) Irandes Bastos Sales, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, data do julgamento: 12/04/2021, data da publicação: 14/04/2021)

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

No que se refere à possibilidade de fixação de multa para assegurar o cumprimento de obrigações de natureza pecuniária, o Código de Processo Civil, em seu art. 139, IV, estabelece que:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

A regra geral do inc. IV do art. 139 viabiliza a aplicação da multa coercitiva em quaisquer espécies de processos e graus de jurisdição. O art. 537, de maneira mais específica, estabelece que a multa poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Assim, posto que o recorrente não traz razões o suficiente para afastar a conclusão do juízo, mantenho a determinação de astreintes.

No mérito, observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Como se extrai dos autos a autora é pessoa analfabeta, tendo por assinatura a sua digital. Em que pese tenha ocorrido a contração na forma estabelecida no art. 595 do CC, com aposição de assinatura a rogo e com duas testemunhas, isso não afasta a possibilidade de haver vícios na contratação, posto que o serviço desejado pela autora era diverso do que lhe foi entregue.

Nesse aspecto a Ministra Nancy Andrighi pontua: “
A simples interveniência de terceiro na celebração de negócio jurídico formalizado por escrito não garante que analfabeto efetivamente compreendeu os termos da contratação e seus elementos essenciais, principalmente quando for um contrato complexo, como em geral são contratos bancários
” (
REsp 1.862.324, REsp 1.862.330, REsp 1.868.099, REsp 1.868.103
).

Assim, os Recorrentes não se desincumbiram de provar, de forma segura, que foram prestadas todas as informações à autora, bem como esclarecida as diferenças entre os serviços que queria contratar aquele lhe estava sendo ofertado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE . DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o crédito consignado simples. 2. - Essa conclusão se atinge pela ausência de comprovação do recebimento e da utilização do cartão de crédito como tal pelo consumidor e pela demonstração de que os denominados saques complementares supostamente realizados com o cartão de crédito pelo autor destinavam-se, na verdade, a crédito em conta. 3. - Porquanto não demonstrado que o consumidor tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação ao consumidor, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput , inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4. - Sedimentada a nulidade do contrato, devem as partes retornar ao status quo ante , sob pena de enriquecimento ilícito
. 5. - No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado pelas partes ainda que posteriormente declarado nulo. [...](TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091523, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MÚTUO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM DEBEATUR. MANUTENÇÃO. 1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois a autora se enquadra no conceito de consumidora descrito no art. 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e o réu no de fornecedor, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Além disso, a demandante é a destinatária final dos serviços prestados pelo banco. (...) 6. Deste modo, veja-se que a demandante, notadamente vulnerável por força da sua condição de consumidor, foi induzida a firmar contrato de cartão de crédito, quando, em verdade, pensava tratar-se de empréstimo consignado, restando demonstrada a quebra do dever informacional pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo. 7. A toda evidência, a demandante, apesar de desejar contratar empréstimo, foi induzida a assinar contrato de cartão de crédito cujo uso não foi comprovado pelo réu, ônus que o art. 373, II, da Lei de Ritos lhe incumbiu. 8. É necessário destacar, ademais, que a prática de oferecer ao consumidor contrato de mútuo travestido de adesão a cartão de crédito é amplamente repudiada pelos órgãos fracionários deste Tribunal, quando demonstrado que o consumidor não efetuou compras com o cartão de crédito, pois jamais desejou celebrar contrato de cartão e sim de revisão de empréstimo consignado. Precedentes. 9. Dano moral in re ipsa. (...) (0007471-61.2020.8.19.0002 - APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 10/03/2021 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E OU DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES AO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. Comprovado o ato ilícito, no desconto indevido de valor na folha de pagamento do recorrido, deve ser responsabilizada a instituição bancária pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor, em face da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos. (N.U 1000488-15.2020.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Também vejo como devida a indenização por danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado.

Outrossim, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Para tal, entendo como razoável a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a compensação pretendida a título de danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença nos seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)